Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008030-24.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANDRE ARLES DA SILVA CANDIDO - CPF: 031.072.491-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO EMILIANO DE CAMPOS - CPF: 028.451.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006] – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA FOLHA DE ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA MENCIONADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INFORMAÇÃO DE DOMÍNIO GERAL, DISPONÍVEL NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TJMT –
ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR – INOCORRÊNCIA – INTERVALO INFERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA EXTINÇÃO DA PENA ANTERIORMENTE APLICADA E A DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE “
DETRAÇÃO
”

DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME INICIAL, HAJA VISTA A REINCIDÊNCIA DO REVISIONANDO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. Se já na denúncia o Ministério Público fez constar a anterior condenação definitiva do acusado, inarredável a conclusão de que, diferentemente do alardeado pelo Revisionando, não houve surpresa alguma na menção ao referido antecedente criminal quando da prolação da sentença em audiência; mas ainda que fosse diferente, porquanto são de domínio geral e dotados de fé pública os registros criminais disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário e constantes de documentos oficiais de órgãos públicos, mesmo a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência (Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT), de modo que nenhuma mácula advém da utilização da folha de antecedentes sem a prévia manifestação das partes acerca do seu teor.

2. Consoante exegese do art. 64, inciso I, do Código Penal, o afastamento da reincidência pelo transcurso do período depurador exige o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a data da infração posterior, não verificado in casu, motivo pelo qual deve ser mantida a incidência da agravante.

3. Se o período de prisão cautelar não possui o condão de influenciar na definição do regime inicial de cumprimento de pena, fixado com base também na reincidência do agente e não apenas na quantidade de sanção imposta, eventual detração deverá ser promovida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III,
c
, da LEP.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1001060-67.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo referida sentença parcialmente retificada
pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número
, mas exclusivamente em relação ao corréu.

Resumidamente, alega o Revisionando
a
contrariedade
do reconhecimento da
reincidência ao texto expresso da Lei
, precisamente o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e o artigo 64, inciso I, do Código Penal
, porquanto a folha de antecedentes utilizada pelo magistrado sentenciante não foi previamente anexada aos autos, tampouco oportunizou-se o contraditório; além disso, ao tempo do édito condenatório já havia transcorrido o período depurador da condenação utilizada para a incidência da circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, devendo, pois, ser extirpada da sentença, com reflexos na
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
e no
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, fixando-se o aberto.

Com arrimo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido revisional para o fim de ver excluída da condenação a agravante da reincidência, com consequente reajuste da sanção final imposta, ao que agrega o
pleito subsidiário
de “detração penal” (sic) do tempo de prisão cautelar e subsequente submissão ao regime semiaberto.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos de ID 164425183 ao ID 164425185.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 165009676 pela
improcedência

da ação revisional
, ao argumento de que o prazo depurador quinquenal é contado da data do cumprimento/extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não restou alcançado
in casu
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

A presente ação revisional está fundada na alegação de erro na aplicação da agravante da reincidência reconhecida em desfavor de
ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO
na ação penal n.º
1001060-67.2021.8.11.0003
– Comarca de Rondonópolis/MT; sendo certo, outrossim, que
tal matéria não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 1001060-67.2021.8.11.0003
,
quando restou provido à unanimidade o recurso do Ministério Público, com repercussão exclusivamente na pena do
codenunciado
Ronaldo Emiliano de Campos
, e desprovido por maioria o apelo manejado pelo ora Revisionando,
vencido o douto Relator, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que lhe havia redimensionado a pena-base, com extensão dos efeitos ao corréu.

Para ilustrar, transcrevo a seguir a ementa do julgado, cuja redação coube ao douto Revisor, Exmo. Des. Pedro Sakamoto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE VALORADAS – QUANTUM DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o apelado se dedica habitualmente à prática de atividades criminosas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Não existe ilegalidade quando a exasperação das penas-basilares do delito de tráfico de drogas ocorre em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida, cujos critérios, por expressa disposição da lei de drogas, é um dos que devem preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.
” (N.U 1001060-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se da prova pré-constituída que o v. acórdão da colenda Segunda Câmara Criminal
transitou em julgado em 10/05/2022
(
ID
164425184 – pág. 37).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos e das informações disponíveis no sistema do PJe 2º Grau, que, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO
,

imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia
16 de janeiro de 2021
, por volta das 13h13min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no KM 211 da rodovia BR 364, na cidade de Rondonópolis/MT, fora flagrado na companhia de
Ronaldo Emiliano de Campos

enquanto

transportava
em um veículo Renault Sandero, cor prata, placa PNU-6083,
32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína
e
09 (nove) porções de cocaína
, pesando ao todo
25,680kg
.

Ao cabo da instrução processual,
restou

condenado
tão-somente pela prática do crime de
tráfico de drogas
, sem a majoração da interestadualidade,
à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
segunda fase
, o douto magistrado fez incidir a
agravante da reincidência
e a compensou com a atenuante da confissão, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Vislumbra-se a agravante da
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
, eis que o apenado foi condenado nos autos
6854-38.2008.811.0037
com trânsito em julgado em
03/03/2011
, cuja condenação transitou em julgado na Guia n.º
5592-19.2009.811.0037
, extinta em
07/10/2016.
Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), compensando-a
integralmente
com a agravante, razão por que a pena provisória vai fixada em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (oitocentos) dias multa
.
”
(ID 164425183 – pág. 5). Negrito e sublinhado no original.

Nesta ação revisional, o ora Revisionando sustenta que a reincidência foi indevidamente reconhecida em seu demérito, pois, para além de não observados o contraditório e a ampla defesa porquanto não oportunizada a prévia manifestação da defesa a respeito da folha de antecedentes “
visualizada [pelo magistrado] na tela do computador sem qualquer menção acerca de onde se extraiu tal informação
” (ID 164425185 – pág. 5), também não observou o transcurso do prazo depurador quinquenal.

A razão, porém, não lhe assiste!

Primeiro porque, embora não conste da reduzida prova pré-constituída matreiramente anexada pelo Revisionando, em análise dos autos da ação penal n. 1001060-67.2021.8.11.0003, disponível no sistema do PJe 2º Grau, é possível verificar que já
na denúncia o Ministério Público fez constar a anterior condenação definitiva do acusado
, narrando que “
ANDRÉ, de sua vez, é reincidente, registrando na Comarca de Água Boa/MT 01 (um) executivo de pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Autos. 1396-20.2010.811.0021, Código 32392)
”;
logo, diferentemente do alardeado pelo Requerente,
não houve surpresa alguma na menção ao referido antecedente
criminal quando da prolação da sentença em audiência.

E ainda que fosse diferente, vale dizer que são de domínio geral e dotados de fé pública os registros criminais disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário e constantes de documentos oficiais de órgãos públicos, tanto que
a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, em sede de uniformização de jurisprudência, há muito assentou o entendimento de que mesmo a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (
Enunciado Orientativo n.º 18); de modo que nenhuma mácula advém da utilização da folha de antecedentes sem a prévia manifestação das partes acerca do seu teor.

Segundo porque, o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal é contado entre a data do cumprimento/extinção da pena e a data da infração posterior. Na hipótese, consta da sentença que a pena referente à condenação definitiva anterior foi extinta em 07/10/2016 (ID 164425183), razão pela qual não restou ultrapassado o prazo quinquenal depurador quando do narcotráfico em exame, levado a efeito em
16/01/2021.

Destarte, reconhecido o acerto da aplicação da agravante da reincidência
in casu
, não há falar em contrariedade do édito condenatório ao texto expresso da lei, tampouco em retificação da pena imposta ao Revisionando.

Em tempo, necessário esclarecer que o §2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre a detração de pena, instituto próprio da execução penal – e como tal, deve ser pleiteado no Juízo próprio –, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, “descontando-se” da sanção aplicada o tempo de prisão cautelar.

Ou seja, d
e acordo com a nova sistemática, deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal. Obtida a pena apropriada, na determinação do regime inicial, cumpre seja observado o tempo de prisão processual. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena (etapa já encerrada), mas tão somente, como expressa o texto legal, de admiti-la para estabelecer um regime inicial justo diante da constrição da liberdade anterior ao trân­sito em julgado.

Na hipótese, diante da reincidência do Revisionando, ainda que o tempo de prisão provisória enseje a perspectiva de condução da reprimenda à patamar igual ou inferior a 8 (oito) anos, NÃO é cabível a submissão do ora Requerente ao regime semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal, motivo pelo qual a detração deverá ser feita pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III,
c
, da LEP.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
ANDRÉ ARLES DA
SILVA CÂNDIDO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (REVISOR)

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT [autos n. 1001060-67.2021.811.0003], que julgou a denúncia parcialmente procedente, e o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O revisionando busca rescindir parte da dosimetria da pena, sob o argumento de que:
1)
a “reincidência específica” deve ser afastada da dosimetria, porque as folhas de antecedentes utilizadas pelo juiz sentenciante não foi previamente juntada nos autos e disponibilizada às partes, em nítida afronta aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e 64, I, do Código Penal;
2)
ao tempo da prolação do édito condenatório, já havia se esgotado o período depurador referente à condenação utilizada para ensejar o reconhecimento da agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal.

Ao final, requer “
seja aplicada a detração penal e fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda”
[doc. digital n. 164425181].

A revisional deve ser julgada
improcedente
.

No caso
sub examine,
a denúncia imputou ao requerente a prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, porque “
no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 13h13min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no KM 211 da rodovia BR 364, na cidade de Rondonópolis/MT, fora flagrado na companhia de Ronaldo Emiliano de Campos enquanto transportava em um veículo Renault Sandero, cor prata, placa PNU-6083, 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína e 09 (nove) porções de cocaína, pesando ao todo 25,680kg
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT julgou a exordial acusatória parcialmente procedente e o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas; contudo, o absolveu da infração penal tipificada no artigo 35, do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignados com o édito condenatório, o requerente e o Ministério Público interpuseram Recurso de Apelação Criminal. No seu apelo, ANDRÉ buscou a reforma da dosimetria, mais especificamente na primeira fase, sob o argumento de que o
quantum
de recrudescimento da pena-base se mostrava desproporcional; o Ministério Público requereu o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em relação ao coacusado, Ronaldo Emiliano de Campos.

Em julgamento ocorrido em 19 de abril de 2022, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça proveu, à unanimidade, o recurso acusatório, com repercussão exclusivamente na pena de Ronaldo, e desproveu, por maioria, o apelo do revisionando, vencido o Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, que havia redimensionado a pena, ficando o acórdão – cuja redação coube ao Revisor, Des. Pedro Sakamoto – assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE VALORADAS – QUANTUM DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o apelado se dedica habitualmente à prática de atividades criminosas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Não existe ilegalidade quando a exasperação das penas-basilares do delito de tráfico de drogas ocorre em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida, cujos critérios, por expressa disposição da lei de drogas, é um dos que devem preponderar sobre aqueles listados no Código Penal
” (N.U 1001060-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

O acórdão transitou em julgado em 10.5.2022.

A revisional está fundada, precipuamente, na alegação de ter havido erro na aplicação da
agravante da reincidência
em desfavor do requerente, uma vez que:
1)
o juiz sentenciante não oportunizou prévia manifestação de sua defesa acerca da folha de antecedentes, haja vista que o documento “
foi visualizado
[pelo magistrado]
na tela do seu computador, sem qualquer menção acerca de onde se extraiu tal informação”
;
2)
não foi observado o transcurso do prazo depurador quinquenal.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo excerto da sentença objurgada:

“
Vislumbra-se a agravante da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, eis que o apenado foi condenado nos autos 6854-38.2008.811.0037 com trânsito em julgado em 03/03/2011, cuja condenação transitou em julgado na Guia n.º 5592-19.2009.811.0037, extinta em 07/10/2016. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), compensando-a integralmente com a agravante, razão por que a pena provisória vai fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (oitocentos) dias multa.
”

Como bem aventado no voto proferido pelo Relator, Des. Gilberto Giraldelli, é possível verificar que na exordial acusatória o Ministério Público já havia feito menção acerca da condenação pretérita ostentada pelo requerente
[1]
, de modo que, diferentemente do argumento trazido na revisional, não se verifica “surpresa” na utilização do registro criminal quando da prolação da sentença.

Depois, as folhas de antecedentes criminais são de domínio geral e podem ser localizadas nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou nas Secretarias Criminais do Fórum da Capital, razão pela qual não há mácula nenhuma na utilização dos registros criminais sem prévia manifestação das partes acerca de seu teor.

De igual modo, descabe cogitar a incidência do período depurador na condenação utilizada pelo juízo singular a título de reincidência.

É cediço que o prazo contido no artigo 64, I, do Código Penal é contado entre a data do cumprimento/extinção da pena e o dia do cometimento do crime posterior.

No caso
sub judice
, é possível observar que o registro utilizado para ensejar o reconhecimento da reincidência teve sua
pena extinta em 7.10.2016
, enquanto o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo requerente
no dia 16.1.2021
, de modo que não transcorreu o período depurador quinquenal.

Destarte, é descabido o argumento de que a sentença condenatória contraria texto expresso da lei penal ou de que houve ilegalidade na aplicação da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange à aplicação do instituto da detração penal e consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena, melhor sorte não lhe assiste.

Na
sentença
, a detração serve apenas para verificar a possibilidade estabelecer regime mais branco ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado.

In casu
, ainda que o tempo de segregação provisória enseje a condução da reprimenda em patamar igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, inviável a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [quantidade e natureza das drogas apreendidas] e se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “a” e 3
o
, do Código Penal.

Destarte, não se cuidando da hipótese do artigo 387, §2
o
, do Código de Processo Penal, a detração deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, conforme dispõe o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

Com essas considerações,
acompanho
o voto prolatado pelo Relator no sentido de julgar
IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
ANDRÉ ARLES DA SILVA CÂNDIDO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
A denúncia narra que:
“[...] ANDRÉ, de sua vez, é reincidente, registrando na Comarca de Água Boa/MT 1 (um) executivo de pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n. 1396-20.2010.811.0021, Código 32392 [...]”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023